Tribunal: TJSP
Processo: 1023731-30.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do trabalho – Operador de máquinas – Doenças ocupacionais – Males colunares e em ombros – Laudo pericial conclusivo – Benefício acidentário – Nexo causal e redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurados, mas somente em relação aos males em coluna lombar – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da cessação

Ementa:
Acidente do trabalho – Operador de máquinas – Doenças ocupacionais – Males colunares e em ombros – Laudo pericial conclusivo – Benefício acidentário – Nexo causal e redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurados, mas somente em relação aos males em coluna lombar – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-doença acidentário concedido administrativamente, NB 91 / 613.894.144-0, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário – Recurso voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023731-30.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado PAULO
CESAR SOARES BENETOLI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
voluntário autárquico e deram parcial provimento ao recurso oficial.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023731-30.2018.8.26.0114 -Voto no 13.275
2
Apelação Cível no 1023731-30.2018.8.26.0114
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Paulo Cesar Soares Benetoli
Comarca: Campinas
Voto no 13.275
Acidente do trabalho – Operador de máquinas – Doenças
ocupacionais – Males colunares e em ombros – Laudo
pericial conclusivo – Benefício acidentário – Nexo causal e
redução parcial e permanente da capacidade laborativa
configurados, mas somente em relação aos males em
coluna lombar – Auxílio-acidente na forma legal vigente à
época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao
da cessação do benefício de auxílio-doença acidentário
concedido administrativamente, NB 91 / 613.894.144-0,
ressalvada eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos
selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de
mora devidos a partir da citação apurados de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a
mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros –
Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação –
Sentença sujeita ao reexame necessário – Recurso
voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o
recurso oficial.
A r. sentença de fls. 129/131, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Paulo Cesar Soares Benetoli para
condenar o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais
consectários, desde a cessação do último benefício percebido, e até a data da
aposentadoria do autor.
Inconformado recorre o INSS (fls. 136/140), pretendendo a
inversão do julgado. Sustenta, em síntese, não estarem presentes os requisitos para a
concessão do benefício de auxílio-acidente, sob o argumento de que a efetiva
incapacidade laborativa para a atividade habitual não está caracterizada, uma vez
que, após a sequela, o autor permaneceu trabalhando na mesma função de operador
de máquinas até os dias atuais, conforme extrato CNIS juntado, demonstrando que a
alegada doença não causou incapacidade parcial, nem limitação à função exercida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023731-30.2018.8.26.0114 -Voto no 13.275
3
pelo autor à época dos fatos, salientando que se o autor exerceu a mesma função de
antes da doença profissional, é porque inexiste qualquer limitação para o seu
desempenho, sendo incabível a concessão de auxílio-acidente ou de qualquer outro
benefício, devendo ser reformada a r. sentença e julgado improcedente o pedido.
Subsidiariamente, requer seja fixado o termo inicial do benefício para a data da
perícia médica oficial, única que poderá desconstituir a presunção de legitimidade
do cancelamento do benefício pela perícia médica do INSS, e conforme ainda
jurisprudências mencionadas no recurso. Por fim, apresentando prequestionamento,
requer o provimento do recurso.
As contrarrazões da autoria foram apresentadas (fls. 146/149).
De rigor observar que a MMa Juíza a quo, deixou de se
manifestar a respeito do reexame necessário.
Observo ainda que o autor juntou cópia de laudo pericial
elaborado em ação da Justiça do Trabalho (fls. 24/46).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei
processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de
prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
O recurso voluntário autárquico é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade. Diga-se, por oportuno, que nas ações que tramitam
por meio eletrônico não há previsão legal para o recolhimento da taxa de porte,
remessa e retorno. Não fosse por isso, nos termos do que dispõe o art. 1.007, §1o do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), em vigor a partir de 18 de março de
2016, dispensado está o INSS de recolher qualquer preparo para o recurso, inclusive
a taxa em comento.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão do autor lança base no argumento de que teve reduzida sua
capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes do exercício das
funções por ele desempenhadas durante o pacto laboral, como operador de máquinas
“C” (conforme cópia da CTPS, fls. 10), que afetam a sua coluna e os seus ombros. A
par disso, busca, agora, com esta ação, a concessão de benefício acidentário, auxílio-
acidente, e demais consectários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) por autoridade pública (fls. 13), sendo oportuno lembrar que o
obreiro esteve em gozo de benefício de auxílio-doença acidentário (código 91), de
06/04/2016 a 31/07/2016, número de benefício NB 91 / 613.894.144-0 (fls. 14, 69,
122).
A prova pericial é segura e convincente e merece orientar o
desfecho da lide.
Com efeito, realizada a perícia (laudo de fls. 95/113), o autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023731-30.2018.8.26.0114 -Voto no 13.275
4
narrou ao perito “Queixa de dor em coluna lombar e ombro esquerdo. Nega
limitações para suas atividades diárias e sociais. Refere estar melhor em relação à
coluna cervical. Realiza acompanhamento médico regular. Faz fisioterapia. Está
trabalhando” (fls. 99), esclarecendo o experto, em resposta a quesito, que o obreiro
apresentou queixa de “Dor lombar aos esforços físicos. Refere melhora do quadro
cervical e não referiu limitações em ombros” (fls. 107).
Constatou o perito, em exame físico da coluna cervical
“restrição leve aos movimentos de flexão, rotação e inclinação lateral. Força
muscular: preservada” (fls. 103), enquanto que o exame físico da coluna torácica e
lombar demonstrou a presença de “restrição leve/moderada aos movimentos de
flexão e rotação. Força muscular: preservada. (...) Lasègue positivo a direita” (fls.
104). Já o exame físico de ombros revelou “ausência de edema. Ausência de cicatriz
cirúrgica. Ausência de deformidades. Musculatura da cintura escapular
normotrófica e simétrica. Palpação: nega dor à palpação. Mobilidade: preservada,
sem restrições. Ausência de referências dolorosas à mobilidade de ombros.
Ausência de crepitações. Força muscular: preservada. Grau V bilateral” (fls. 103),
com todos os testes negativos (fls. 103).
Diagnosticou o experto a presença de “1) Cervicalgia crônica
decorrente de hérnia disca l, CID M 54.2. 2) Lombalgia crônica decorrente de
abaulamentos e protrusões discais, CID M 54.5. 3) Tendinopatia do Supra-Espinhal
estabilizada em ombro esquerdo, CID M 75.1” (fls. 105).
Esclareceu o perito que “A história clínica narrada relaciona-
se a queixa ortopédica com início em meados de 2015. O primeiro exame
complementar de coluna lombar é de 02/2016. A anamnese, o exame físico pericial
e os documentos/exames apresentados confirmam as lesões descritas. Em razão das
doenças, o periciando foi tratado de forma conservadora. Não necessitou passar
por cirurgia. Permaneceu afastado do trabalho com percepção de benefício pelo
requerido entre 06/04/16 até 31/07/16. Retornou ao trabalho e foi readaptado pelo
Empregador. Atualmente a parte autora não recebe benefício previdenciário.
Apresentou Exame de Ressonância Nuclear Magnética de 18/05/19 confirmando
discopatia degenerativa multissegmentar com contato radicular em L5-S1” (fls.
106).
Admitiu o perito o agravamento ocupacional das moléstias de
coluna lombar, em razão do trabalho desenvolvido, caracterizando a existência de
nexo causal indireto, concausal, conforme ainda resposta a quesito, de que “Existe
nexo de concausa considerando a coluna lombar” (fls. 107), e afirmando também o
experto que “Considerando os fatos e documentos verificados na perícia médica,
pode-se concluir que a doença degenerativa lombar foi agravada pelas condições
de trabalho (necessidade de flexões de tronco para retirar peças em nível próximo
do piso). Há nexo de concausa. Como fatores extra laborais, podemos citar a idade,
sobrepeso, genética, doenças metabólicas e degeneração” (fls. 106), restando assim
caracterizado o nexo causal.
Em respostas a quesitos, esclareceu o experto que as moléstias
incapacitam o autor para o exercício da atividade habitual, “De forma parcial. Há
restrições para esforços em flexão de tronco com carregamento de carga” (fls.
107), incapacidade parcial e permanente (fls. 108), havendo “nexo de concausa”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023731-30.2018.8.26.0114 -Voto no 13.275
5
quanto à coluna lombar (fls. 107), “Em relação à coluna lombar, existiu nexo de
concausa com o trabalho habitual realizado no Empregador” (fls. 109), por
“Agravamento do quadro clínico” (fls. 108), afirmando o perito que as sequelas
causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual (fls. 110),
esclarecendo também o perito, ainda em respostas a quesitos, ao ser indagado sobre
a data provável de início da incapacidade, que “Há restrições a partir de 07/2016”
(fls. 108), e que “Há restrição leve/moderada de flexão e rotação do segmento
lombar” (fls. 110), estando o obreiro impedido de exercer a mesma atividade, mas
não para outra (fls. 110). Ainda em resposta a quesito, esclareceu o experto que a
sequela ou lesão não se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo
III do Decreto 3.048/199 (fls. 110).
Concluiu o perito, quanto à capacidade laborativa, que, “Os
achados do exame físico evidenciam incapacidade laborativa parcial e permanente
considerando a função de origem (operador de máquinas). Há restrições
laborativas desde 07/2016. Destaco que o periciando apresentou melhora
satisfatória após ser readaptado de função. Logo, não há incapacidade para a
função atual. Há risco de agravamento da patologia sob análise caso a parte
autora exerça atividades com necessidade de flexões/rotações de tronco associadas
ao manuseio manual de cargas” (fls. 106).
Asseverou assim o louvado, em seu trabalho, em relação à
coluna lombar, a caracterização do nexo causal, concluindo pela existência de
sequelas definitivas, com redução da capacidade laborativa do autor para a
realização de suas funções habituais, fazendo jus aos benefícios previstos na lei
acidentária vigente. O laudo pericial é conclusivo pela incapacidade do obreiro,
classificada pelo perito como parcial e permanente, e comportando liame etiológico
com o trabalho.
O nexo causal restou caracterizado, visto que admitido pelo
perito, sendo os males constatados, na coluna lombar, agravados pelo trabalho,
considerando-se as atividades laborativas então desenvolvidas pelo obreiro, em
movimentos de flexão do tronco (como observado pelo experto a fls. 106),
potencialmente prejudiciais à coluna, levando a crer que, se o desempenho das
atividades laborais não atuou como causa das doenças colunares incapacitantes
constatadas, certamente agiu como seu agravante, como asseverou o perito médico
oficial (fls. 106, 107, 108, 109), colaborando, ao menos, com o agravamento das
doenças, e considerando ainda a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT)
expedida, ainda que por autoridade pública, mas constando a descrição das
atividades desenvolvidas, e sendo relativa aos males colunares objeto do pedido (fls.
13). De rigor observar ainda que, apesar de constar cópia de laudo pericial realizado
em processo trabalhista (fls. 24/46), referida perícia não deve ser de todo
considerada, uma vez que realizada sem a participação e direito ao contraditório do
INSS. No entanto, mencionada perícia, válida apenas como documento, também
considerou o nexo causal indireto (fls. 34, 36, 38, 42), corroborando a conclusão do
perito médico oficial, e uma vez que reconhecido o nexo causal pela própria
autarquia, ao conceder administrativamente o benefício de auxílio-doença
acidentário (fls. 14, 69, 122), restando assim caracterizado o nexo causal.
De rigor observar que a simples alegação de continuidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023731-30.2018.8.26.0114 -Voto no 13.275
6
autor na mesma atividade laborativa anteriormente desempenhada, como consta no
recurso de apelação da autarquia, não demonstra, isoladamente, a inexistência de
redução da capacidade laborativa do obreiro, que restou suficientemente
demonstrada pelo laudo pericial oficial, não contrariado por nenhum trabalho
técnico, não sendo necessária a total incapacidade para o exercício da função
desempenhada, sendo suficiente a redução da capacidade laborativa. De rigor
observar também que consta dos autos que o autor foi readaptado pela empregadora
em outra atividade (fls. 31, 38, 106), corroborando a existência de comprometimento
de sua capacidade laborativa, como asseverado pelo perito. Assim, preenchidos
todos os requisitos necessários, a lesão, a incapacidade laborativa parcial e
permanente e o nexo de causalidade, de rigor a concessão do benefício de auxílio-
acidente, bastando, para tanto, a redução da capacidade laborativa (artigo 86 da Lei
8.213/91, na redação dada pela Lei 9.528/97), de forma parcial e permanente, como
demonstrado na perícia, ainda que mínima, considerando-se ainda, no caso, o
dispêndio de maior esforço para a realização da atividade laborativa habitual
original, e com restrições, como asseverado pelo perito, em respostas a quesitos (fls.
107, 108, 110).
Oportuno, neste momento, trazer-se à discussão que a demanda
de maior esforço para o exercício da mesma função que era desempenhada por
ocasião do acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, na
conformidade com a legislação infortunística positiva (art. 104, inciso II, do Decreto
no 3.048/99).
Vale ressaltar que, nada obstante a resistência oposta pelo
INSS, o laudo pericial está suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e
convincente, e não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de
assistente técnico), senão por meras conjecturas, merecendo, destarte, orientar o
desfecho da lide.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, é de ser
preservada a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e cujo termo inicial
deverá corresponder, entretanto, ao dia subsequente ao da cessação do benefício de
auxílio-doença acidentário / última alta médica, e não ao próprio dia da cessação,
como constou na r. sentença (fls. 130), devendo, portanto, ter início no dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença acidentário NB 91 / 613.894.144-0 / alta médica
(ocorrida aos 31/07/2016 fls. 14, 69, 122, devendo assim fluir a partir de
01/08/2016), considerando-se ainda o mês de início da incapacidade laborativa
apontado pelo perito (“07/2016” - fls. 106, 108), e quando o Instituto, ciente da
efetiva incapacidade do obreiro, negou-lhe a concessão do benefício de auxílio-
acidente administrativamente, e conforme dispõe o art. 86, §§ 1o e 2o, da Lei no
8.213/91, aplicável à hipótese dos autos, sendo concedido o abono anual acessório
obrigatório, mas devendo ficar suspenso o benefício em todos os períodos
posteriores, em caso de concessão de auxílio-doença pelas mesmas sequelas, e
observando que não é permitido o recebimento conjunto de mais de um auxílio-
acidente, nos termos do artigo 124, inciso V, da Lei 8.213/91, e devendo ainda
cessar o benefício se concedida aposentadoria de qualquer natureza (Lei 8.213/91,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023731-30.2018.8.26.0114 -Voto no 13.275
7
artigo 86, §§ 1o, 2o e 3o, na redação dada pela Lei 9.528/97).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023731-30.2018.8.26.0114 -Voto no 13.275
8
o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos
da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva),
principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
recurso voluntário autárquico e dou parcial provimento ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator